Tribunal: TJDFT
Processo: 0752772-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752772-24.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: IZA SIQUEIRA MARRA CORREA PACIENTE: GUILHERME GUARINO CARVALHO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Iza Siqueira Marra Correa, OAB-DF 36.554, em favor de GUILHERME GUARINO CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora Juíza do NAC, que acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após homologar sua prisão em flagrante por crime de roubo, descrito no art. 157, caput, do Código Penal (roubo com emprego de simulacro de arma de fogo). Sustenta, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, por não indicação de dados objetivos que amparem o apontado risco à ordem pública, enfatizando serem favoráveis as condições pessoais do autuado, apontando como primário, com endereço certo e ocupação lícita. Pede, então, “seja atribuído efeito suspensivo ao recurso 0710933-86.2023.8.07.0010 proposto, com a suspensão da decisão proferida no processo no 0710933-86.2023.8.07.0010”. Anotada distribuição por sorteio É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de roubo é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e que conferiram base à ação penal, instaurada mediante recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, cujas circunstâncias estão descritas na denúncia recebida. O paciente abordou a vítima em via pública, em período noturno, aproveitando-se de que estava estacionada, para subtrair seu veículo com emprego de simulacro de arma de fogo. A conduta sugere perigo atual de liberdade, não apenas pela natureza e circunstâncias da infração, mas também pela ausência de qualquer comprovação nos autos de que o acusado exerça ocupação lícita e tenha endereço certo, como alegado. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do paciente, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR